Tribunal: TJMT
Processo: 1003505-72.2023.8.11.0008
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003505-72.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE CLECIA SANTI - CPF: 764.633.541-04 (APELADO), MARLENE CRISTINA GUEDES PIRES DA SILVA - CPF: 839.021.391-53 (ADVOGADO), MARIO PIASSA - CPF: 078.226.261-91 (APELANTE), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CHEQUE. FALSIDADE DE ASSINATURA RECONHECIDA. DIVERGÊNCIA GROSSEIRA DAS ASSINATURAS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. TÍTULO INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a falsidade da assinatura aposta em cheque e, por conseguinte, extinguindo a execução fundada na referida cártula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se houve cerceamento de defesa, notadamente em razão da ausência de perícia grafotécnica e do uso de suposta prova emprestada; e (ii) se a divergência entre a assinatura constante no cheque e aquela nos documentos oficiais da embargante são suficientes para reconhecer a inexigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar:

4. A sentença não se fundamentou em prova emprestada, limitando-se à análise de documentos constantes dos próprios autos.

5. A dispensa expressa da produção de prova pelas partes configura preclusão lógica, obstando alegação posterior de cerceamento de defesa.

Mérito:

6. A execução foi proposta com base em cheque que não contém assinatura correspondente à da emitente. Ausente demonstração de que a assinatura tenha sido lançada por ela ou por mandatário autorizado.

7. Não foi apresentada qualquer prova da existência de relação jurídica que justificasse a emissão do cheque. A alegação genérica de vínculo negocial não encontra amparo nos autos.

8. O título não preenche os requisitos legais para ser considerado exigível, nos termos do art. 1o, inc. VI, da L. 7.357/1985, sendo inapto à propositura da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: ““1. A opção voluntária das partes pelo julgamento antecipado da lide implica preclusão lógica quanto à produção de provas, afastando alegação posterior de cerceamento de defesa.
2. É inexigível o cheque cuja assinatura não corresponde à da titular da conta bancária e ausente prova de relação jurídica subjacente com o exequente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 371, 783 e 85, §11; Lei no 7.357/1985, arts. 1o, VI, e 25.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000418-07.2022.8.11.0053, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024; TJSP, Apelação Cível no 1010995-05.2017.8.26.0602, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Mario Piassa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que acolheu os Embargos à Execução opostos por Cristiane Clecia Santi Silva, para reconhecer a falsidade da assinatura aposta no cheque no 000024, emitido junto ao Banco Sicredi, no valor de R$ 25.130,07, extinguindo, por consequência, a execução promovida com base no referido título.

Na origem, o apelante ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor da apelada, embasada na cártula de cheque acima referida. Em sua defesa, a embargante alegou inexistência de relação jurídica com o exequente, sustentando não reconhecer a assinatura lançada no título, a qual reputou como falsificada.

O juízo de primeiro grau reconheceu a falsidade da assinatura no cheque, com base na comparação entre esta e os documentos oficiais da embargante/executada, e acolheu os embargos, extinguindo a execução com resolução de mérito.

O apelante sustenta, contudo, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e uso de prova emprestada de outros autos (Inquérito Policial e Ação Penal), sem autorização judicial, bem como a existência de liame negocial entre as partes. Defende a higidez do título e sustenta a responsabilidade da emitente pela guarda dos cheques.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e rejeição dos embargos à execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.

326195445)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que a sentença incorreu em cerceamento de defesa sob dois enfoques.

O primeiro reside na alegada utilização de prova inexistente nos autos ou, alternativamente, de prova emprestada oriunda do Inquérito Policial e da Ação Penal n. 100406696.2023.8.11.0008, sem prévia juntada formal, debate processual ou devido contraditório. Afirma que o juízo de origem teria fundamentado sua convicção em declarações prestadas por terceiro em autos diversos, circunstância que, segundo sustenta, violaria o devido processo legal, por se tratar de elemento probatório estranho à demanda e não disponibilizado à apreciação das partes.

O segundo relaciona-se à ausência de perícia grafotécnica. Para o apelante, a divergência de assinaturas apontada pela embargante não poderia ter sido reconhecida mediante simples comparação judicial. Aduz que a dispensa da perícia inviabilizou o exercício pleno da ampla defesa, especialmente diante da controvérsia acerca da autenticidade do autógrafo lançado no cheque.

A alegação, contudo, sob ambos os fundamentos, não encontra respaldo nos autos.

Com relação à suposta utilização de prova emprestada, verifica-se que o juízo singular não se baseou em elementos estranhos ao processo para formar seu convencimento. A menção à existência de inquérito policial e de ação penal em trâmite contra o ex-cônjuge da embargante foi meramente contextual e acessória, sem qualquer efeito vinculante ou valor probatório determinante no desfecho da causa. A sentença, conforme se extrai de sua fundamentação, firmou-se exclusivamente na comparação entre a assinatura constante na cártula executada e aquelas apostas em documentos oficiais da embargante, regularmente juntados aos autos.

Ressalta-se que o magistrado destacou, de modo claro e objetivo, que a assinatura lançada no cheque era
“totalmente diferente da assinatura que consta nos documentos oficiais da embargante/executada”
, referindo-se, inclusive, à CNH e ao RG acostados com a petição inicial dos embargos. Trata-se, pois, de apreciação baseada em documentação disponível nos próprios autos, sem qualquer valoração de prova não submetida ao crivo do contraditório.

No que se refere à ausência de perícia grafotécnica, também não há falar em cerceamento de defesa. Conforme extraído autos, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a necessidade de produção de provas complementares, e
ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (id.
169902601 e id. 326195433).

Tal manifestação, inequívoca e voluntária, importa em preclusão lógica, vedando que a parte, após expressamente abdicar da produção de prova pericial, venha posteriormente invocar sua ausência como vício processual.

Nesse sentido:

“[...] O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa. É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (venire contra factum proprium), sob pena de violação do dever de boa-fé processual e por força da mencionada preclusão. Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004180720228110053, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No mérito, a controvérsia cinge-se à exequibilidade do título executivo extrajudicial fundado em cheque supostamente emitido pela embargante, no valor de R$ 25.130,07. Sustenta o apelante que o título seria formalmente válido, que existiria relação jurídica subjacente entre as partes e que eventual falsificação deveria ser atribuída à má administração do talonário por parte da emitente.

Defende que o título possui todos os requisitos formais exigidos pela Lei n. 7.357/85 e que a simples alegação de falsidade pela embargante não é suficiente para invalidar o título, especialmente diante da presunção de legitimidade que reveste os títulos de crédito.

Como cediço, o cheque é regido pelos princípios da autonomia, abstração e literalidade, os quais, contudo, não impedem o exame do negócio subjacente quando comprovada a má-fé do portador. Tal compreensão decorre, inclusive, do disposto no art. 25 da Lei no 7.357/85, segundo o qual as exceções pessoais podem ser opostas ao portador que não tenha adquirido o título de boa-fé.

Com efeito, a assinatura aposta no cheque executado foi objeto de análise pelo juízo
a quo
, que a confrontou com os documentos oficiais da embargante, notadamente sua Carteira Nacional de Habilitação (id. 326195416) e Registro Geral (id. 326195410), e concluiu, de forma categórica, que se trata de assinaturas completamente distintas.

Em comparação com a assinatura aposta no cheque (id. 326195415), constata-se que a divergência gráfica é de percepção visual clara e evidente, o que torna prescindível a realização de perícia grafotécnica, sobretudo diante da dispensa expressa pelas partes à produção de prova técnica e do reconhecimento da preclusão lógica já enfrentado na preliminar.

O art. 1o da Lei n. 7.357/85 estabelece que o título, para ser válido, deve conter, entre outros elementos, a assinatura de próprio punho do emitente (inciso VI). No caso, restou incontroverso que a assinatura lançada na cártula não corresponde à da titular da conta, tampouco houve demonstração de que tenha sido aposta por mandatário regularmente constituído.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cheque – Assinatura falsa – Ausência de impugnação do exequente a respeito de tal alegação – Ausência de requerimento de produção de prova – Fato incontroverso corroborado pelos elementos dos autos: – É inexigível o cheque com a assinatura falsa – Falsificação grosseira verificável a olho nu – Ausência de impugnação do exequente embargado, que deveria suscitar todas as matérias de defesa na primeira oportunidade – Princípio da eventualidade. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10109950520178260602 SP 1010995-05.2017.8 .26.0602, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 30/10/2018, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2018)

A alegação genérica do apelante de que havia relação negocial com a embargante não é acompanhada de qualquer elemento minimamente comprobatório. Não há nos autos contrato, documento, comunicação ou qualquer outro indício que demonstre a existência de vínculo jurídico entre as partes que justificasse a emissão do cheque. A ausência completa de prova sobre essa suposta relação reforça a conclusão de que o exequente não demonstrou a origem nem a legitimidade do crédito pretendido.

Nesse contexto, o cheque apresentado pelo apelante não reúne os elementos formais exigidos para a sua execução, sendo materialmente inexigível, à luz do art. 783 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente os embargos à execução.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada eventual justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025